Tribunal: TJMT
Processo: 1019954-74.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019954-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL VICTOR PEDROSO DE LIMA - CPF: 014.237.691-47 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, proveu o recurso nos termos do voto da relatora, acompanhada pelo 3o Vogal (Des. Sebastião de Moraes Filho) e 4a Vogal (Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas), vencidos o 1o Vogal (Des. João Ferreira Filho) e 2o Vogal (Des. Sebastião Barbosa Farias).

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PROPAGANDAS INFORMANDO GRATUIDADE DE PAGAMENTO DE ITBI E REGISTRO DE APARTAMENTOS – AUTOR QUE ADQUIRIU IMÓVEL DA REQUERIDA – POSTERIOR COBRANÇA DOS VALORES – RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA – DEVER DE RESSARCIR VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL – EXISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO.

1- Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor.

2- “
Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a parte ré ressarcir os valores gastos a esse título,
bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor
.”
(N.U 1034437-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

3-
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
(Art. 42, Parágrafo único, CDC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1019954-74.2021.8.11.0041

APELANTE: RAFAEL VICTOR PEDROSO DE LIMA

APELADO: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL VICTOR PEDROSO DE LIMA
contra sentença proferida em autos de Ação de Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa n. 1019954-74.2021.8.11.0041, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada em desfavor de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 158469029).

O apelante afirma que, “
Entre os anos de 2016 á 2020 a empresa Ré se utilizou de fortes campanhas publicitárias com slogan ‘AS VANTAGENS DE COMPRAR UM MRV’, dentre elas as mais atrativas eram participar do programa ‘minha casa, minha vida’, entrada parcela e ITBI e registro grátis
.”

Aduz que “
O direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor. Com isso, toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no. Aliás, a informação constitui componente necessário e essencial ao produto e ao serviço, que não podem ser oferecidos sem ela
.”

Declara que “
a Empresa Requerida não cumpriu com sua obrigação, ensejando a Parte Autora a realizar os pagamentos de ITBI e REGISTRO para que pudesse ter a escritura de seu imóvel em seu nome
”.

Aduz que “
os deveres decorrentes da função social do contrato, notadamente a boa-fé objetiva, devem ser observados também na fase pré-contratual que abrange a oferta do produto colocado à venda
.”

Expõe que “
a empresa Ré continua com suas campanhas de isenção de ITBI E REGISTRO GRATIS para 2022 [...], nos seus chamados “FEIRÕES DE VENDAS MRV”, contem placas grandes e chamativas, vinculando a publicidade de gratuidade dos referidos tributos
”.

Aludiu que “
restou demonstrada nos autos, o ato abusivo praticado pela Reclamada que mesmo o consumidor estando em dia, não tem o serviço prestado a contento, fatores expostos, que ensejam a devida indenização por danos morais.
”

Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos de dano material e dano moral (id. 158469030).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 158469032).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL VICTOR PEDROSO DE LIMA
contra sentença proferida em autos de Ação de Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa n. 1019954-74.2021.8.11.0041, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada em desfavor de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 158469029).

Em suma, o apelado sustentou na inicial que teria adquirido um apartamento no bairro Alameda, no empreendimento denominado Chapada do Mirante, vendido pela apelada MRV, e em todas as faixas publicitárias, anúncios, folders, redes sociais e nas obras, constava que o ITBI e o registro não seriam cobrados.

Afirma que compareceu ao cartório e assinou a documentação, mas passados alguns meses, a apelante teria começado a cobrar-lhe o ITBI e o registro, e em contato, foi informado de que o pagamento deveria ser realizado, sob pena de não poder receber o imóvel, entre outras sanções, motivo pelo qual foi obrigado a pagar, e não conseguindo resolver o problema extrajudicialmente, ajuizou o presente feito.

Com a inicial foram juntadas diversas propagandas, tal como alegado na inicial, em que se afirma que, com a aquisição de um dos apartamentos do empreendimento, o ITBI e o registro seriam grátis, constando expressa consignação de que em Várzea Grande, no bairro Alameda, no Chapada do Mirante, este benefício seria concedido (id. 158473424). As afirmações nas propagandas eram claras: “
ITBI E REGISTRO GRÁTIS
” ou “
documentação grátis
”. Foram faixas, folders e demais propagandas via whatsapp, facebook, dentre outros meios de comunicação, indicando que o benefício seria cedido, e em alguns com expressa consignação de ser no condomínio em que a parte apelante adquiriu seu imóvel.

Sobreveio a sentença de improcedência do ressarcimento do valor gasto no ITBI e no registro e condenação em dano moral.

Assim, sobreveio o recurso da parte autora/apelante.

A juíza de primeiro grau sustentou que, “
analisando as apontadas propagandas juntadas pela parte autora na inicial, vê-se um compilado de imagens, que não possuem data de registro fotográfico; ainda, vê-se supostas mensagens que teriam sido encaminhadas pelo corretor de imóveis por aplicativo, no entanto, não há qualquer prova de que tais mensagens foram encaminhadas diretamente para o celular do autor e nem em qual data
”.

A despeito disso, de não haver data nas imagens, não se pode negar um fato: de que a requerida/apelada fez propaganda de que, no empreendimento em espeque, haveria isenção de ITBI, mas cobrou.

Mesmo que se trate de mensagens juntadas por outros consumidores em autos específicos, é fato incontroverso de que houve veiculação de propaganda de uma maneira, e, no concreto, realizou-se outra, e o consumidor afirma que adquiriu imóvel no empreendimento buscando ter o benefício prometido, o que, por fim, lhe foi negado.

Os problemas envolvendo este empreendimento, como vários outros da MRV, são públicos e notórios, não havendo dúvidas de que houve propaganda enganosa. As imagens dizem por si, e são várias as juntadas aos autos, não sendo necessário que cada consumidor lesado tenha de pessoalmente tirar uma fotografia específica para produzir provas do que é de conhecimento comum. Não vejo elementos a se concluir por má-fé do consumidor por utilizar provas/fotos tiradas por outros consumidores, em casos análogos, baixadas de processos públicos.

Mesmo que se diga que “
a preposta da requerida ressaltou que nos contratos em que a promessa de gratuidade foi veiculada, a cláusula constou expressamente, caso diverso do contrato do autor
”, isto se diverge da fotografia constante dos autos, em que se vê que, do empreendimento em que o apelante adquiriu o imóvel, havia promessa de ITBI grátis, ou seja, no “Parque Chapada do Mirante”:

Como poderia se dizer que, nos casos em que houve promessa de gratuidade houve cláusula específica em contrato neste sentido, se o apelante comprou imóvel no Chapada do Mirante, havia promessa de ITBI grátis, como COMPROVADO, e, por fim, isto lhe foi cobrado, divergentemente do veiculado aos consumidores?

O autor /apelante demonstrou fatos constitutivos do seu direito, juntando provas de que houveram diversas propagandas pela apelada de que isentaria quem adquirisse o imóvel no empreendimento Chapada do Mirante, e a apelada deveria demonstrar que não teria feito, ônus que não se desincumbiu.

Há expressa consignação do nome do empreendimento nas propagandas apresentadas pelo apelante.

O código de defesa do consumidor estabelece, nos termos do art. 36, que
“A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal”.

O art. 37 dispõe que
“É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva”
, e seu parágrafo 1o é claro ao disciplinar que
“É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Certamente que a veiculação de propaganda dizendo isentar o pagamento dos impostos e custas de transferência do imóvel, com consequência cobrança e condicionamento da entrega do apartamento ao pagamento, é medida ilegal e abusiva, que deve ser reprimida, sob pena de se disseminar a prática enganosa, que prejudica aquele que, de boa-fé, impende montante econômico elevado para a aquisição da casa própria.

Em caso de improcedência deste pleito, certamente que a apelada tomaria como exemplo o de continuar publicizando promessas, sem necessidade de as cumprir.

Inclusive, a apelada continua veiculando propaganda e ‘ITBI E REGISTRO GRÁTIS’, em empreendimento de 2022, de modo que cabe cumprir com suas promessas (id. 158469030, p. 9):

Destaca-se que em momento algum a apelada afirma que o apelado não realizou o pagamento do ITBI e do registro, sendo, portanto, incontroverso que o pagamento foi por ele realizado. Extratos obtidos pelo próprio portal da apelante dá conta do pagamento feito pelo consumidor (id. 158473422).

O CDC, art. 30, estabelece que “
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor
que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.”

As publicidades sobre isenção do ITBI fizeram com que a obrigação da parte apelada fosse integrada ao contrato, de maneira que é seu o dever de pagamento.

Assim tem decidido este TJ:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROPAGANDA ENGANOSA - CONSTRUTORA QUE DIVULGA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ITBI) E TAXA DE REGISTRO DO IMÓVEL - COBRANÇAS POSTERIORES À ASSINATURA DO CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a parte ré ressarcir os valores gastos a esse título, bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor
. 2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 3. É cabível a repetição de indébito em dobro, mormente quando nítida a conduta dolosa perpetrada pela ré ao utilizar-se de propaganda enganosa, prevalecendo da fraqueza do consumidor para impelir-lhe produto através de proposta que, na realidade, nunca é implementada. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto
.” (N.U 1034437-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

“
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES AFASTADAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
Não restando configuradas as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do mesmo diploma legal. O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de dano moral, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. A
mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente as características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente, na forma simples.
Não há que se reconhecer a responsabilidade por dano moral, apenas em razão da cobrança indevida, por se tratar de mero aborrecimento, insuscetível de responsabilização por dano extrapatrimonial se não houve lesão a direito personalíssimo da parte. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas
.” (N.U 1018954-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022).

Estes fatos ultrapassam o mero dissabor cotidiano. Ademais, deve haver a devida punibilidade para se evitar que situações como esta se repitam, com veiculação de informações e posterior negação, quando comprovado até mesmo por fotografias que a afirmação foi de isenção do pagamento dos encargos.

Neste sentido, o julgado do Des. Sebastião Barbosa mencionado, no sentido de que, “
Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a parte ré ressarcir os valores gastos a esse título,

bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor
.”
(N.U 1034437-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

Naquele caso acima mencionado o valor da compensação foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que deve ser mantido, em atenção aos parâmetros adotados em casos idênticos (RAC 1007316-97).

Acerca da condenação de restituição em dobro, tal como no julgado supra mencionado do nosso TJ, vejo elementos suficientes neste sentido, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer sobre a possibilidade de restituição em dobro no caso de repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC:

“Art. 42 [...]
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Logo, eventual valor que foi pago pelo consumidor deve ser ressarcido em dobro, tal como estabelecido na sentença.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e julgo procedentes os pedidos, condenando a apelada/requerida em compensação por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% ao mês da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como em dano material em dobro do valor do registro pego pelo consumidor, com juros de 1% ao mês da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso

Condeno a parte requerida/apelada em custas, despesas e honorários em 20% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Consoante se extrai dos autos, a parte apelante busca ser indenizada moral e materialmente em razão de suposta publicidade enganosa divulgada pela apelada que informava serem grátis o ITBI e o registro do imóvel.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no recurso de apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, tem-se que deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

Examinando o que foi prolatado em sentença e confrontando com as provas anexas, alternativa não há a não rever o posicionamento anteriormente adotado, ratificando a sentença em todos os seus termos.

Isso porque, como bem exarado, das fotos anexas aos autos, não é possível identificar em que momento foram veiculadas as propagandas, a data em que foram expostas, o período de vigência da promoção bem como a vinculação das publicidades com o empreendimento adquirido pelo autor.

Ademais, observa-se que as mesmas imagens nestes autos anexas foram utilizadas em inúmeras outras demandas idênticas, referentes a diversos empreendimentos da ré, evidenciando o uso genérico e desenfreado das provas. Ainda, cumpre mencionar que as demandas são patrocinadas pelo mesmo advogado.

Não menos importante é o fato de o autor ter firmado o contrato em 2016 e somente em 2021 tenha se sentido enganado.

Ainda, cumpre esclarecer que, apesar de o autor mencionar que “
adquiriu um apartamento no bairro Alameda
”, denominado Chapada do Mirante, pelas provas colacionadas nos autos, constata-se que o empreendimento se localiza no bairro Carumbé, divergindo tais informações.

Desse modo, considerando a genericidade das imagens colacionadas aos autos, tem-se que são inaptas a corroborarem com os alegados danos morais e materiais arguidos pelo autor em decorrência de suposta publicidade enganosa ou abusiva.

Portanto, com as considerações postas neste voto, considerando que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, eis que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, entendo pelo desprovimento do recurso.

Posto isso, divirjo da douta relatora e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023